Tribunal: TJPA
Processo: 0806314-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806314-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID GOMES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICCO DE DROGAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

-
Não conheço da ação mandamental quanto à tese de não caracterização do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PEQUENA CIDADE INTERIORANA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIA PÚBLICA CONHECIDA PELA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE OU RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito no dia 12/06/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, ao ser abordado por policiais militares, em atitude suspeita, com mais duas pessoas (Felipe Mateus Cunha da Silva e Jederson de Sousa Araújo) na orla da Cidade de Augusto Corrêa/PA, em revista pessoal, fora encontrado, no bolso da bermuda do paciente, 16 trouxinhas em embalagens plásticas contendo substância entorpecente semelhante à pedra de óxi e a quantia de R$ 54,00.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
homologou do flagrante delito e o converteu em custódia cautelar (fls. 25-28 ID nº 3253099) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 23-24 ID nº 3253098),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade concreta do delito e a expressiva quantidade de droga apreendida em via pública de grande incidência desse delito,

considerando-se a cidade de pequeno porte de Augusto Corrêa, no interior do estado do Pará, e o fato de que traficantes não circulam com grande quantidade de drogas justamente para tentar descaracterizar o crime. Realçou, ainda, o juízo coator que o paciente, no momento da prisão, estava na companhia de mais duas pessoas, sendo uma delas identificada como Felipe Mateus Cunha da Silva que foi liberada, pois não foram evidenciados indícios de sua participação no crime,
“entretanto 5 dias depois da prisão de David, no mesmo local, mesmo modus operando, Felipe foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no processo 0001202.40.2020.8.14.0068.”.

- Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e capitulação condenatória do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
DAVID GOMES PINHEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa nos autos do processo nº 0001162-58.2020.8.14.0068.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/06/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ao ser encontrado com 16 trouxinhas de substância entorpecente semelhante à oxi e a quantia de R$ 54,00. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia cautelar, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(pequena quantidade de entorpecente e não expressiva), argumentando que
não restou caracterizada a conduta do art. 33, da Lei nº 11.343/2006
.
Acaso condenado
, receberá os benefícios do tráfico privilegiado, podendo ter direito ao sursis (CP, art. 77) ou ser aplicado regime de cumprimento de pena em regime aberto ou pena substitutiva à prisão.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa, profissão definida.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja
revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares diversas
e, assim, expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-50.

I
ndeferi a liminar
(fls. 51-52 ID nº 3253852).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 58-60 ID nº 3273628).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 63-66 ID nº 3292888).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de não caracterização do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses articuladas pela defesa.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito no dia 12/06/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, ao ser abordado por policiais militares, em atitude suspeita, com mais duas pessoas (Felipe Mateus Cunha da Silva e Jederson de Sousa Araújo) na orla da Cidade de Augusto Corrêa/PA, em revista pessoal, fora encontrado, no bolso da bermuda do paciente, 16 trouxinhas em embalagens plásticas contendo substância entorpecente semelhante à pedra de óxi e a quantia de R$ 54,00.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
homologou do flagrante delito e o converteu em custódia cautelar
(fls. 25-28 ID nº 3253099) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 23-24 ID nº 3253098),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a gravidade concreta do delito e a

expressiva quantidade de droga apreendida em via pública de grande incidência desse delito,
considerando-se a cidade de pequeno porte de Augusto Corrêa, no interior do estado do Pará, e o fato de que traficantes não circulam com grande quantidade de drogas justamente para tentar descaracterizar o crime. Realçou, ainda, o juízo coator que o paciente, no momento da prisão, estava na companhia de mais duas pessoas, sendo uma delas identificada como Felipe Mateus Cunha da Silva que foi liberada, pois não foram evidenciados indícios de sua participação no crime,
“entretanto 5 dias depois da prisão de David, no mesmo local, mesmo modus operando, Felipe foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no processo 0001202.40.2020.8.14.0068.”.

Destaco trechos da decisão combatida:

“(...) No ponto, observo que a decretaço da custódia preventiva toma como motivaço a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, embora o autuado no possua antecedentes criminais, há prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria delitiva pelo flagranteado, já que a droga, foi encontrada pelos policiais com o acusado no bolso de sua bermuda, após revista pessoal, constatada a autenticidade das drogas como “16 PEQUENAS TROUXINHAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE PEDRAS DE OXI”, através do Laudo Provisório de Constataço de fls. , de alto poder de dependência química, além da quantia de R$ 54,00.

É notório o conhecimento que na orla de Augusto Corrêa/PA, em razo da atividade pesqueira, há incidência de venda de drogas para os pescadores que trabalham em alto mar, sendo a quantidade apreendida 16 petecas de OXI, considerada expressiva para uma cidade de pequeno porte, ademais, dificilmente traficantes circularam em via pública, com a intenso de venda portando grandes quantidades de drogas.

Outrossim, em que pese o acusado fale que a droga foi encontrada no cho negando a autoria, os três policiais militares que fizeram a abordagem: Geovanni Santos de Lima, Luan Diego Rosa de Oliveira e Danilo Henrique Pinheiro Lima, afirmaram nos seus depoimentos que as 16 petecas de Oxi foram encontradas no bolso da bermuda do réu, após ser revistado, pois estava em atitude suspeita.

É sabido que drogas nesta natureza, conhecida como Oxi tem maior poder deletério para a saúde, porque tem alto poder de dependência, ademais, é mais barata, o que facilita a comercializaço entre os usuários.

Desse modo, presentes dados concretos que autorizam a decretaço da priso preventiva do acusado, diante da gravidade do crime e da nocividade que a droga representa para a sociedade, conforme entendimento da jurisprudência do STJ, seno vejamos: (...)”

Pondero que o tráfico de drogas, atualmente, está se aprimorando e traficantes não mais portam grande quantidade de drogas justamente para tentar descaracterizar o crime.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena
em que poderá ser condenado o paciente como
tráfico privilegiado
. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado, pois será condenado pela espécie privilegiada.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e capitulação condenatória do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020